Tribunal: TJSP
Processo: 0005879-39.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento de impugnação. Insurgência do exequente. Descabimento. Tutela de urgência concedida e cumprida pelo executado dentro do prazo estipulado. Execução de astreintes descabida. Recurso desprovido.